Tribunal: TJMT
Processo: 1003368-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003368-85.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA LUCIA BRESSANE CRUZ - CPF: 967.010.568-49 (ADVOGADO), JOSE MARIA DA SILVEIRA GOMES - CPF: 008.615.882-15 (AGRAVANTE), MARIA AUXILIADORA FEIO GOMES - CPF: 055.649.052-53 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), FLAVIA MARIA FERNANDES - CPF: 214.328.708-90 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), SILGO COMERCIO E SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 52.367.257/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, POR MAIORIA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE RETENÇÃO DE 30% DOS VENCIMENTOS DOS AGRAVANTES – IMPOSSIBILIDADE – REGRA DA IMPENHORABILIDADE DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não se pode admitir a penhora dos recursos de salário dos agravantes, a um, pois a dívida executada não tem natureza alimentar e, a dois, pois não demonstrado que qualquer deles receba remuneração mensal superior ao mínimo de 50 (cinquenta) salários-mínimos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1003368-85.2021.8.11.0000

AGRAVANTES: JOSÉ MARIA DA SILVEIRA GOMES E MARIA AUXILIADORA FEIO GOMES.

AGRAVADA:
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

TERCEIRO INTERESSADO: SILGO COMÉRCIO E SISTEMAS EM INFORMÁTICA LTDA - ME

Processo na origem: 0010946-62.1999.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
JOSÉ MARIA DA SILVEIRA GOMES E MARIA AUXILIADORA FEIO GOMES
.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença em Ação de Resilição de Contrato (Proc. n.o 0010946-62.1999.8.11.0041) que
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
move contra
SILGO COMÉRCIO E SISTEMAS EM INFORMÁTICA, da qual JOSÉ MARIA DA SILVEIRA GOMES E MARIA AUXILIADORA FEIO GOMES são sócios
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 78091951 - Pág. 2): deferiu a penhora de 30% dos vencimentos líquidos dos devedores, servidores públicos federais, lotados na Universidade Federal Rural da Amazônia.

AGRAVO
:
JOSÉ MARIA DA SILVEIRA GOMES E MARIA AUXILIADORA FEIO GOMES
alegam que já houve decisão acerca da impenhorabilidade dos salários dos executados em 20/04/2018, portanto não se faz possível proferir nova decisão sobre o mesmo tema, porque atenta contra a segurança jurídica. Argumentam que o Juízo determinou à exequente que desse andamento ao feito em 5 dias, sob pena de extinção do feito, em 12/07/2019, sem que a exequente tivesse tomado providências, de modo que entende precluso o direito de prosseguir com a execução. Relata que, passado mais de um ano da intimação daquela decisão, a agravada requereu a penhora de 30% dos salários dos sócios, o que foi deferido. Aduz que são pessoas idosas e com comorbidades e que a constrição comprometerá a sua subsistência digna. Sustentam que não lhes foi oportunizada a manifestação sobre o pedido da agravada. Pugna pelo provimento do recurso a fim de decretar a impenhorabilidade dos salários e revogar a decisão que autorizou a penhora.

CONTRAMINUTAS
: (ID 81033997 - Pág. 1) não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003368-85.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
JOSÉ MARIA DA SILVEIRA GOMES E MARIA AUXILIADORA FEIO GOMES
.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença em Ação de Resilição de Contrato (Proc. n.o 0010946-62.1999.8.11.0041) que
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
move contra
SILGO COMÉRCIO E SISTEMAS EM INFORMÁTICA, da qual JOSÉ MARIA DA SILVEIRA GOMES E MARIA AUXILIADORA FEIO GOMES são sócios
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 78091951 - Pág. 2): deferiu a penhora de 30% dos vencimentos líquidos dos devedores, servidores públicos federais, lotados na Universidade Federal Rural da Amazônia.

Os agravantes
JOSÉ MARIA DA SILVEIRA GOMES E MARIA AUXILIADORA FEIO GOMES
relatam que são sócios da empresa
SILGO COMÉRCIO E SISTEMAS EM INFORMÁTICA
que celebrou com a ora agravada,
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contrato de prestação de serviço em parceria para implantação de um “Sistema Com Licença Para Uso de Programas de Computador e Prestação de Serviços”.

A agravada moveu contra a empresa
SILGO COMÉRCIO E SISTEMAS EM INFORMÁTICA
uma ação de rescisão de contrato por inadimplemento contratual, a qual foi julgada parcialmente procedente porque, nos termos da sentença, a rescisão ocorreu por responsabilidade de ambas as partes, e determinou, portanto, a resolução do contrato, sem restituição de valores ou condenação por danos morais.

A agravada apelou e o acórdão reformou a sentença para determinar que a empresa SILGO restituísse à agravada o valor desembolsado.

A agravada deu início ao cumprimento de sentença em
18.03.1999
, no valor de
R$68.105,53
, e após várias tentativas de receber o valor da condenação, sem que tivessem sido encontrados bens da empresa executada que pudessem saldar a dívida, porquanto inativa desde 2006, o Juízo deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa e a inclusão dos sócios, ora agravantes, no polo passivo da execução.

Contra essa decisão insurgiram-se os agravantes, ao argumento de que os salários são impenhoráveis, porém o Juízo deferiu o pedido de penhora no valor de 30% dos vencimentos dos agravantes em favor da credora, decisão ora impugnada.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se comporta reforma a decisão que determinou a retenção de 30% dos valores líquidos dos vencimentos dos devedores, ora agravantes, até a quitação do débito.

No caso, observa-se que os executados devem à agravada o valor de R$68.105,53 desde 1999, por força de decisão judicial transitada em julgado.

No entanto, nesses mais de 20 anos de tramitação do cumprimento de sentença, não fizeram qualquer movimento no sentido de pagar a exequente.

Observa-se, ainda, que o valor atual da execução já monta a
R$ 1.048.449,84
(um milhão, quarenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), atualizado em 2020, sem qualquer perspectiva de recebimento a não ser por meio da retenção de parte dos seus vencimentos, porque a empresa da qual são os únicos sócios encontra-se inativa desde 2006.

O entendimento nos Tribunais Superiores é que pode haver a relativização da regra da impenhorabilidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE QUE A DECISÃO CONSTRITIVA SEJA FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A regra geral da impenhorabilidade, mediante desconto em conta bancária, de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos de aposentadoria, constante do art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833 do CPC/2015), incidente na generalidade dos casos, pode ser excepcionada,
diante das condições fáticas do caso concreto
. Precedentes.

2. Determinação genérica de penhora de percentual de salário.

Necessidade de retorno dos autos à origem para a aferição das peculiaridades do caso, a fim de verificar a possibilidade de afastar, ou não, a regra de impenhorabilidade geral contida no art. 833 do CPC/2015.

3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

4. Agravo interno desprovido”. (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1748313/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)

Também nesta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE SUSPENDEU PENHORA DE 30% DOS VALORES LÍQUIDOS RECEBIDOS PELA DEVEDORA EM SUA CONTA BANCÁRIA –
MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – POSICIONAMENTO DO STJ – PERCENTUAL QUE PRESERVA A DIGNIDADE DA EXECUTADA
- DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Não se desconhece o disposto no art. 833, IV, do CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, égide do § 2o do referido artigo, hipóteses distintas da dos autos.

Todavia,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido,
em casos excepcionais
, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções acima elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado
.

A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que a Agravada figura como executada, bem ainda não foi encontrado valor suficiente para cobrir a dívida por meio da penhora online, motivo pelo qual, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser penhorado, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a subsistência da executada e a de sua família, nos exatos termos do entendimento da Corte Superior”. (N.U 1011367-26.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)

E ainda:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA PESSOAL – PRETENSÃO DE PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO/REMUNERAÇÃO (30%) – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família
”. (N.U 1023295-71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021)

Resta, portanto, demonstrado que a penhora de parte dos vencimentos dos executados constitui a única possibilidade da agravada de receber o seu crédito, ainda que a penhora represente apenas uma pequena proporção do valor devido, ressalte-se ainda que muito inferior ao valor da execução que tramita há mais de vinte anos.

Os agravantes alegam ainda que já houve uma tentativa de penhora de seus vencimentos anteriormente e que o Juízo, naquela ocasião, teria reconhecido a impenhorabilidade dos salários e determinando o seu desbloqueio, por meio de decisão publicada em 20/04/2018 (ID 37743708 – pag. 10).

Não obstante, o fato de ter indeferido o pleito de penhora por meio do BACENJUD quatro anos antes não implica na impossibilidade de se deferir o pleito atual, até porque no presente momento o que se busca é a retenção de parte dos vencimentos e não penhora em conta corrente, além do que, ficou ainda mais evidente que os executados não têm a intenção de adimplir a dívida de livre e espontânea vontade, uma vez que decorridos mais de três anos da tentativa anterior, nada fizeram para sequer amortizar a dívida. Além do fato de que o Juízo ainda não havia se decidido acerca da necessidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa da qual eram sócios (ID no 37743702 – pag. 3 a 11).

Do mesmo modo, a alegada necessidade de extinção do feito executivo não merece prosperar, porquanto não basta o mero decurso do tempo para que esta seja acolhida e, em que pese a exequente não ter logrado encontrar bens penhoráveis da empresa devedora principal, não se quedou inerte. Tanto é assim que após ver frustrada a sua tentativa de penhora online, pleiteou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa e a penhora dos vencimentos dos executados.

Assim,
há que ser mantida a determinação de retenção de parte dos vencimentos dos agravantes, como medida excepcional, com vistas ao adimplemento, ainda que parcial, da dívida havida há mais de 20 anos
.

Por outro lado, necessário se faz observar que os agravantes são pessoas idosas (José com 69 anos e Maria com 71 anos atualmente) e ambos portadores de comorbidades.

Demonstraram ainda que sua única fonte de renda são os vencimentos que auferem da atividade de professores universitários que, somados, não chegam a R$30.000,00 (trinta mil reais), de modo que a constrição autorizada na decisão agravada perdurará por longos anos até que se consiga a quitação da dívida, que atualmente já perfaz mais de R$1.000.000,00 (um milhão de reais).

Portanto, ao mesmo tempo em que não se mostra viável favorecer o inadimplemento eterno da dívida, não se pode deixar de levar em conta que a penhora dos vencimentos somente se mostra possível em montante que não comprometa a sobrevivência digna dos devedores.

Desse modo, os agravantes lograram demonstrar que a retenção de 30% de seus vencimentos teria o condão de dificultar e, em algum momento, até comprometer a sua subsistência digna, caso mantida neste percentual.

Nesse passo, a decisão comporta reforma parcial para reduzir o percentual arbitrado, de modo que possa garantir que os devedores paguem a dívida, porém sem comprometer a sua subsistência.

Desse modo, mostra-se prudente
reduzir a retenção determinada na decisão agravada de 30% para 15% (quinze por cento) dos valores líquidos dos vencimentos dos agravantes
, até a quitação do débito
.

Importante ressaltar que não se trata aqui de decisão extra ou ultra petita, porquanto o que buscam os agravantes é o menor comprometimento dos seus vencimentos. Portanto, se a decisão podia ser revista para desconstituir totalmente a retenção dos vencimentos, pode-se também adotar uma posição intermediária e apenas reduzir o valor desta, porque continua adstrita ao pedido e à causa de pedir dos recorrentes.

Com essas considerações,
dá-se parcial provimento ao recurso, para reduzir a retenção para 15% (quinze por cento) dos valores líquidos dos vencimentos dos agravantes, até a quitação do débito
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O

EXMA. SERA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL)

Eminentes pares,

O propósito recursal é saber se, na hipótese dos autos, é possível a penhora sobre os proventos de salário dos agravantes, para pagamento de dívida de natureza não alimentar.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil tem disciplina específica, a saber:

“Art. 833.

São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

(...)

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”.

Infere-se, portanto, da norma acima transcrita, que os salários são impenhoráveis, exceto no caso de execução de débito de natureza alimentar ou quando demonstrado que o devedor percebe remuneração superior ao valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

Sobre o assunto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a impenhorabilidade salarial tem caráter absoluto.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. NATUREZA SALARIAL. ARTIGO 649, IV DO CPC. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO 1. A Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.184.765/PA, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e de acordo com o regime

dos

recursos repetitivos, cujo acórdão veio a ser publicado no

DJe

de

3.12.2010,

deixou

consignado que o bloqueio de ativos financeiros

em nome do executado, por meio do Sistema BacenJud, não deve

descuidar

do

disposto no art. 649, IV, do CPC, com a redação dada pela Lei n. 11.382/2006,

segundo

o

qual

são

absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria,

pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por

liberalidade

de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua

família,

os

ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Incidência do óbice da Súmula 83/STJ. 2.

Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp 878.382/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 21/06/2016)

Este também é o entendimento desta Corte Estadual:

“PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 1006335-74.2019.8.11.0000AGRAVANTE: LEONILDO BIM AGRAVADO: LUZIA KEIKO MIYAGAWA DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHOAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA EM CONTA POUPANÇA DESTINADA AO DEPÓSITO DE VENCIMENTO – BLOQUEIO– IMPORT NCIA QUE NÃO EXCEDE 50 SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC/2015 - RECURSO PROVIDO. De acordo com o inciso IV e §2o do art. 833 do CPC/2015, são impenhoráveis os vencimentos até o limite de cinquenta SALÁRIOS mínimos mensais, uma vez que se destinam ao sustento do executado e da sua família”.
(N.U 1006335-74.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 12/07/2019)

Assim, não se pode admitir a penhora dos recursos de salário dos agravantes, a um, pois a dívida executada não tem natureza alimentar e, a dois, pois não demonstrado que qualquer deles receba remuneração mensal superior ao mínimo de 50 (cinquenta) salários-mínimos.

Por esses fundamentos, deve ser reformada a decisão de base.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e revogar a ordem de penhora sobre verbas de natureza

salarial dos agravantes.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMA. SERA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL)

Eminentes pares,

O propósito recursal é saber se, na hipótese dos autos, é possível a penhora sobre os proventos de salário dos agravantes, para pagamento de dívida de natureza não alimentar.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil tem disciplina específica, a saber:

“Art. 833.

São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

(...)

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”.

Infere-se, portanto, da norma acima transcrita, que os salários são impenhoráveis, exceto no caso de execução de débito de natureza alimentar ou quando demonstrado que o devedor percebe remuneração superior ao valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

Sobre o assunto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a impenhorabilidade salarial tem caráter absoluto.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. NATUREZA SALARIAL. ARTIGO 649, IV DO CPC. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO 1. A Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.184.765/PA, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e de acordo com o regime

dos

recursos repetitivos, cujo acórdão veio a ser publicado no

DJe

de

3.12.2010,

deixou

consignado que o bloqueio de ativos financeiros

em nome do executado, por meio do Sistema BacenJud, não deve

descuidar

do

disposto no art. 649, IV, do CPC, com a redação dada pela Lei n. 11.382/2006,

segundo

o

qual

são

absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria,

pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por

liberalidade

de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua

família,

os

ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Incidência do óbice da Súmula 83/STJ. 2.

Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp 878.382/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 21/06/2016)

Este também é o entendimento desta Corte Estadual:

“PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 1006335-74.2019.8.11.0000AGRAVANTE: LEONILDO BIM AGRAVADO: LUZIA KEIKO MIYAGAWA DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHOAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA EM CONTA POUPANÇA DESTINADA AO DEPÓSITO DE VENCIMENTO – BLOQUEIO– IMPORT NCIA QUE NÃO EXCEDE 50 SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC/2015 - RECURSO PROVIDO. De acordo com o inciso IV e §2o do art. 833 do CPC/2015, são impenhoráveis os vencimentos até o limite de cinquenta SALÁRIOS mínimos mensais, uma vez que se destinam ao sustento do executado e da sua família”.
(N.U 1006335-74.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 12/07/2019)

Assim, não se pode admitir a penhora dos recursos de salário dos agravantes, a um, pois a dívida executada não tem natureza alimentar e, a dois, pois não demonstrado que qualquer deles receba remuneração mensal superior ao mínimo de 50 (cinquenta) salários-mínimos.

Por esses fundamentos, deve ser reformada a decisão de base.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e revogar a ordem de penhora sobre verbas de natureza

salarial dos agravantes.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2° VOGAL)

A penhora de 30% da renda mensal do devedor é admitida, desde que ele a autorize.

E o art. 833, inciso IV e §2o, do CPC, assim estabelece:

Art. 833. São impenhoráveis: (...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...)

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8o
, e no
art. 529, § 3
o.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material de quem deve, evitando que o processo executivo represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a própria natureza alimentar dos salários e vencimentos.

O STJ já pacificou que “
é inadmissível a penhora dos valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de remuneração salarial (conta salário), ainda que tais verbas estejam aplicadas em fundos de investimentos, no próprio banco, para melhor aproveitamento do depósito”
. (REsp n. 978.689/SP).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DO EXECUTADO. NATUREZA SALARIAL
(...) AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser inviável a penhora, ainda que parcial, de valores recebidos a título de salário, dada a natureza alimentar de tais verbas
. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no REsp n. 1035207/SP, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 01/06/2017, DJe de 14/06/2017, sem grifos no original).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE
. ART. 649, IV, DO CPC/73.
SOBRAS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. PRECEDENTES DO STJ
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A eg. Segunda Seção do STJ pacificou o entendimento de que "a remuneração
a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC
é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte
" (REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe de 29/08/2014). (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no REsp no. 1502605/DF, 4a Turma/STJ, Min. Raul Araújo, julgado em 23/05/2017, DJe de 01/06/2017, sem destaques no original).

Precedentes deste Tribunal: AI no. 1004091-80.2016.8.11.0000, julgado em 08/03/2017; AI no. 96891/2014, DJe de 12/08/2014; AgR no. 81882/2014, DJe de 25/08/2014; AI no. 135781/2013, DJe de 25/06/2014; AI no. 138484/2013, DJe de 23/05/2014.

Como não há notícia de que os agravantes tenham autorizado essa constrição e o caso dos autos também não é de desconto relativo a pensão alimentícia nem de nenhuma outra exceção legal, não há nada que ampare o afastamento da regra geral de impenhorabilidade sobre o salário recebido, ante a inviabilidade de utilizá-lo para a satisfação do crédito buscado no processo de origem, mesmo que se trate de Execução em trâmite desde 1999.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para reformar a decisão recorrida e indeferir a penhora de 30% dos ganhos mensais dos agravantes.

É como voto.

EM 19 DE MAIO DE 2021):

PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (DESA. SERLY).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021